Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602649-06.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): Des VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: Des VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
19/03/2020
Número: 0602649-06.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 10/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por AMANDA VICTORIA DE
LIMA LESKA, CPF: 103.604.129-80, candidata ao cargo de Deputado Federal pelo Partido da Social
Democracia Brasileira - PSDB.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 AMANDA VICTORIA DE LIMA LESKA
DEPUTADO FEDERAL (RESPONSÁVEL)
AMANDA VICTORIA DE LIMA LESKA (REQUERENTE)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
72884
66
17/03/2020 17:57 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.977

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
0602649-06.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

.
Relator: Des VITOR ROBERTO SILVA
EMBARGANTE: AMANDA VICTORIA DE LIMA LESKA
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2018. EMBARGOS DE
EMENTA:
DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS
JULGADAS DESAPROVADAS. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. As alegações apresentadas pela embargante
buscam, em verdade, a reforma da decisão,
demonstrando a evidente intenção de rediscutir a
fundamentação e a motivação do voto, inviável nesta
estreita via procedimental.
2. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos
(art. 275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022 do Código de
Processo Civil).
3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/03/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR
Num. 7288466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/03/2020 17:57:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031717424807100000006883492
Número do documento: 20031717424807100000006883492

RELATÓRIO
Cuida-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos modificativos,
opostos pela candidata AMANDA VICTÓRIA DE LIMA LESKA, em face do Acórdão nº 55.319
(ID 5480716), que desaprovou suas contas, com determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.
Sustenta a Embargante (ID 5614916) obscuridade entre as irregularidade
apontadas no parecer técnico preliminar com o fundamento do acórdão, sustentando que o
acórdão extrapolou o requisito da resolução ao não aceitar recibos como comprovantes de
despesas com pessoal. Pugna pela juntada de documentos anexos ao recurso, para o fim de
comprovar a lisura dos gastos apontados como irregulares pagos com recursos do FEFC.
Também sob o argumento da obscuridade, acrescenta que inobstante o acórdão
tenha apontado a suposta omissão de gastos no valor de R$ 300,00 em razão da nota fiscal
continuar válida, a embargante não possui meios coercitivos para determinar o cancelamento
pelo prestador de serviço, apesar de ter encaminhado carta ao fornecedor para fins de
correção.
Aduz haver omissão quanto aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
defendendo a necessidade de declaração expressa do valor total e da proporção irregular
como critérios para aplicação do princípio da proporcionalidade, possibilitando a aprovação das
contas com ressalvas.
Requer sejam declaradas as omissões apontadas na embargada sentença para
que constem explicitamente na sentença declaratória o valor total de irregularidade e a
proporção em relação à movimentação global, bem como que a embargante tanto i)
apresentou documentos comprovando ter solicitado a correção da NF inquinada e ii)
apresentou recibos eleitorais comprobatórios dos serviços prestados em prol de sua
campanha. Juntou documentos (ID’s 5614966 e 5615016).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo envio dos autos ao setor
técnico para apreciação da documentação juntada pelo embargante e elaboração de parecer,
com posterior retorno à PRE para apreciação do mérito (ID 6129716).
Após encaminhados os autos ao setor técnico, a candidata apresentou nova
manifestação (ID 6282716) e documentos (ID’s 6282766, 6282816, 6282916, 6282866 e
6282966).
O setor técnico manifestou-se, mantendo o posicionamento pela desaprovação
das contas (ID 67615666).
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento
e rejeição dos embargos (ID 6923216).
É o relatório.

Num. 7288466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/03/2020 17:57:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031717424807100000006883492
Número do documento: 20031717424807100000006883492

1.
2.
3.
1.
2.
3.
VOTO
foi candidata ao cargo de
AMANDA VICTORIA DE LIMA LESKA
DEPUTADA
pelo
Partido da Social Democracia Brasileira, nas Eleições Gerais de 2018,
FEDERAL
PSDB –
.
tendo sua candidatura indeferida
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 40.000,00, assim distribuídos:
Recursos financeiros oriundos do Fundo Partidário, no valor de R$ 5.000,00,
Recursos financeiros do FEFC, no montante de R$ 20.000,00,
Doações estimáveis em dinheiro no total de R$ 15.000,00, realizada pela
Direção Partidária Estadual, referente à assessoria contábil e jurídica.

No caso, as irregularidades que motivaram a desaprovação dizem respeito à
omissão de despesa eleitoral e insuficiência de comprovação de despesas eleitorais pagas
com recursos do FEFC. Assim foi ementado o acórdão no qual foram julgadas as respectivas
contas:
EMENTA – ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA A
DEPUTADA FEDERAL. NOTA FISCAL NÃO CANCELADA. OMISSÃO DE
GASTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS COM
RECURSOS ORIGINÁRIO DO FEFC. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO AO
ERÁRIO. FALHAS QUE COMPROMETEM A ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DA
REGULARIDADE DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.
A omissão de gastos na prestação de contas revela a falta de credibilidade das
informações prestadas à Justiça Eleitoral.
A não comprovação das despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), constitui falha grave que compromete a
confiabilidade e transparência das contas prestadas, capaz de ocasionar a
desaprovação das contas, sendo devida a restituição ao erário dos valores cujos
gastos não foram devidamente comprovados.
Contas desaprovadas.

Em face desta decisão, a candidata opôs os presentes embargos de declaração,
os quais são tempestivos e merecem conhecimento. No mérito, contudo, não merecem
provimento, senão vejamos.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art.
1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
Num. 7288466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/03/2020 17:57:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031717424807100000006883492
Número do documento: 20031717424807100000006883492

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento;
III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:
São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo
.
.
Civil (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data
de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a
indicação do ponto que lhes deu causa.

Verifica-se, porém, que a omissão e obscuridade alegadas pelo embargante não
se subsumem àquelas descritas pelo acima transcrito art. 1022 do CPC.
De acordo com a doutrina, “considera-se omissa a decisão que não se manifestar:
a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes
lançados pelas partes (art. 489, § 1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo
magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pelas partes” (DIDIER JR, Fredie. Curso de
direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária
de tribunal e
, incidentes de competência originária de tribunal / Fredie Diddier
querela nullitatis
Jr., Leonardo Carneiro da Cunha – 14.ed.reform. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 290).
Por sua vez, segundo a doutrina, “a obscuridade é a qualidade do texto de difícil
ou impossível compreensão. É obscuro o texto dúbio, que careça de elementos que o organize
e lhe confira harmonia interpretativa. O obscuro é o antônimo de claro. A decisão obscura é
aquela que não ostenta clareza. A decisão que não é clara desatende a exigência
”. (DIDIER JR., Fredie, Op. Cit., p. 294)
constitucional da fundamentação
No caso posto em julgamento, primeiramente, a embargante alega haver
obscuridade entre o parecer técnico conclusivo e a fundamentação do acórdão. Ocorre que a
obscuridade ou a contradição que autorizam a oposição de embargos são internas, ou seja,
aquelas existentes entre as proposições e as conclusões do próprio julgado e não entre este e
outras peças como o ora sustentado.
Portanto, ainda que houvesse a alegada obscuridade entre o conteúdo do parecer
técnico e o acórdão recorrido, não conduziria ao julgamento de provimento do recurso. Com
efeito, o parecer preparado pela Seção de Contas Eleitorais deste Regional serve apenas
como suporte técnico para embasar a decisão, não estando o órgão julgador em hipótese
alguma vinculado ao conteúdo da peça, extraindo sua conclusão de todo o conjunto probatório.
De qualquer sorte, passa-se a analisar os demais argumentos da embargante.
De início, no que tange à juntada de documentos, esta Corte Eleitoral já firmou
entendimento pela admissibilidade de documentos em sede de recurso de embargos de
declaração, na medida em que, ainda que seja um procedimento de caráter jurisdicional,
Num. 7288466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/03/2020 17:57:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031717424807100000006883492
Número do documento: 20031717424807100000006883492

trata-se de jurisdição voluntária, na qual não há parte adversa ou qualquer outro objetivo que
não o esclarecimento de toda a movimentação financeira. Desse modo, a fim de esclarecer a
real utilização dos recursos, os documentos ora apresentados devem ser apreciados.
Neste sentido:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATO ELEITO - SUPLÊNCIA - DEPUTADO FEDERAL
- LEI N° 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/17 - ACÓRDÃO QUE DESAPROVOU
AS CONTAS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES.
JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS COM OS EMBARGOS. POSSIBILIDADE.
. PRECEDENTES DESTA CORTE. NOVA DOCUMENTAÇÃO
INTERESSE PÚBLICO
QUE AFASTA AS INCONFORMIDADES EM RELAÇÃO ÀS MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS. NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS EM
RESOLUÇÃO. FALHA FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO DAS
CONTAS. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES,
PARA APROVAR COM RESSALVAS AS CONTAS DO CANDIDATO.
1. Inexistentes a omissão e a obscuridade apontadas, vez que a Corte baseou sua decisão
no contido nos autos na ocasião do julgamento.
2. A juntada de novos documentos, em sede de embargos de declaração, vem sendo
admitida por esta Corte, vez que propiciam melhor análise das contas eleitorais,
atendendo ao interesse público de fiscalizar o financiamento e aplicação dos
recursos das campanhas. Precedentes.
(...)
(ED nº 0602976-48.2018.6.16.0000. Rel. Antonio Franco Ferreira da Costa Neto. DJE em
11/06/2019) (Destacou-se).

A embargante alega que o acórdão incorreu em obscuridade na análise da
irregularidade em exame, vez que conclui-se pela omissão de gastos em sua prestação de
contas em razão da nota fiscal de Id. 2332316 permanecer válida, desconsiderando, contudo,
que não possui meios coercitivos para determinar o cancelamento pelo prestador de serviços.
Tais argumentos não merecem acolhimento, pois o acórdão indicou de forma
clara os motivos pelos quais a falha apontada pelo Setor Técnico não foi sanada, conforme se
extrai do seguinte trecho dele transcrito:

(...) O setor técnico deste Tribunal, ao analisar as contas do candidato, constatou a
existência de uma nota fiscal eletrônica no valor de R$ 300,00, que não foi declarada na
prestação de contas, conforme quadro abaixo: (...)
Intimada para se manifestar acerca da irregularidade, a candidata alegou (ID 2234966) que
o pagamento foi realizado com recursos da pessoa física da candidata, juntando cópia de
requerimento de regularização junto ao fornecedor ID 2231216 e 2245866.
Ocorre que, como constatado pelo setor técnico, a indigitada nota fiscal (ID 2232316) não
foi cancelada, permanecendo válida no validador de notas fiscais eletrônicas
(...)
emitidas, o que indica omissão de gastos. Perdurando, assim, a inconsistência.
Num. 7288466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/03/2020 17:57:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031717424807100000006883492
Número do documento: 20031717424807100000006883492

Inclusive, a nova análise realizada pela Seção de Contas Eleitorais (Id. 6761566)
acerca dos documentos ora apresentados pela embargante, demonstra que os arquivos
emitidos em Ids. 5614966 e 5615016 informam apenas o preenchimento de formulário, sem
assinatura, com pedido de alteração do CNPJ da Nota Fiscal para o CPF da candidata. Assim,
as despesas em questão continuam não declaradas.
Ademais, conforme bem destaca a Procuradoria Regional Eleitoral, o embargante
não trouxe aos autos informações aptas a comprovar o alegado pagamento com recursos de
sua pessoa física.
Ainda que houvesse a comprovação de pagamento com recursos próprios, não
seria possível considerar a irregularidade sanada, pois estar-se-ia diante da comprovação de
“caixa 2” na campanha, infração de natureza grave, comprometendo a fiscalização e a
confiabilidade das contas apresentadas, impondo-se a desaprovação das contas de qualquer
forma.
De outro turno, a embargante aduz que, apesar de o Acórdão apontar
inconsistências na comprovação das despesas adimplidas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, não foi analisado o fato de que diversos prestadores de serviços
não emitem nota fiscal. Ademais, ao considerar que o recibo apresentado pela candidata não
certifica os gastos, o v. acórdão extrapolou os requisitos previstos no § 2º do art. 63 da
Resolução 23.553/2017.
Mais uma vez sem razão a embargante, pois o Acórdão apontou de forma clara,
com base na documentação então constante nos autos, a insuficiência de comprovação de
despesas, já que não houve a demonstração da contratação dos prestadores de serviços na
campanha da candidata e tampouco a identificação da contraparte nos extratos bancários,
conforme o seguinte trecho dele destacado:
(...) Os recibos juntados pela candidata apontam os seguintes gastos realizados, todos
descritos genericamente como “prestação de serviços de assessoria nas eleições 2018”,
:
sem a correspondente prova da contratação
Neri Halem Rosa de Abreu ........................................... R$ 3.000,00
Renata Zanetti.............................................................. R$ 1.500,00
Ilze do Rocio Viante ......................................................R$ 2.000,00
Emerson Roberto Laska.................................................R$ 3.500,00
____________
R$ 10.000,00
Ainda que a candidata tenha razão quanto ao fato de recibo ser documento contábil hábil,
bem como em relação ao fato de não haver dúvida quanto aos débitos dos respectivos
cheques,
impossibilitou
a ausência de identificação da contraparte no extrato bancário
Num. 7288466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/03/2020 17:57:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031717424807100000006883492
Número do documento: 20031717424807100000006883492

o controle da Justiça Eleitoral quanto à efetiva destinação do pagamento, destacando-se,
ainda, que esses
correspondem a
R$ 10.000
50% dos recursos oriundos do FEFC
.
recebidos pela candidata
Com efeito, por mais que o artigo 63, §2º, da Resolução TSE 23.553 mencione o recibo
como documento que pode ser considerado para fins de comprovação da despesa, ao ser
apresentado de forma isolada, sem qualquer outro elemento que indique a efetiva
contratação ou prestação de serviços, ele é insuficiente a comprovar a efetiva destinação
do recurso público. (...)

Conforme bem observa a Procuradoria Regional Eleitoral, “a análise do excerto
supramencionado evidencia que o entendimento da Corte Regional pela deficiência da
comprovação das despesas foi pautado na generalidade das informações que constam no
recibo e não apenas na mera recusa deste como documento hábil a comprovar o
adimplemento com recursos do FEFC”.
Com efeito, ao assim entender, a Corte não ultrapassa os requisitos da
Resolução-TSE nº 23.553/2017, apenas esclarece que, especialmente nos casos em que o
pagamento ocorre exclusivamente mediante o dispêndio de recursos públicos e em face da
natureza da despesa, não havendo sequer a indicação de contraparte em extrato eletrônico, a
apresentação de forma genérica e isolada de recibos simples não é suficiente para a
comprovação da despesa.
Aliás, mesmo os documentos apresentados em sede recursal não permitiram a
comprovação satisfatória das aludidas despesas. Conforme bem apontado pelo setor técnico
(ID 6761566), os contratos apresentados contêm divergências em relação aos valores
indicados para os respectivos cheques, assim como os recibos anteriormente apresentados
não contêm os mesmos valores constantes dos contratos ora juntados, sendo salutar destacar
os apontamentos do setor técnico:
,
Falta identificação das contrapartes nos cheques 900001, 900002, 900003 e 900004)
os
dos contratos são
:
valores
divergentes
Para Renata Zanetti o pagamento seria de

, mas pelo
R$ 3.000,00 (três mil reais) por mês
extrato bancário a mesma recebeu, no mês de outubro, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
, pelo cheque
.
reais)
900009
Para Meri de Abreu o pagamento seria de

, mas pelo
R$ 6.000,00 (seis mil reais) por mês
extrato bancário a mesma recebeu, no mês de outubro,
, pelo
R$ 3.000,00 (três mil reais)
cheque
.
900008
Para Emerson Leska o pagamento seria de

, mas
R$ 7.000,00 (sete mil reais) por mês
pelo extrato bancário o mesmo recebeu, no mês de outubro, R$ 3.500,00 (três mil e
, pelo cheque
.
quinhentos)
900010
Para Ilze Viante o pagamento seria de
(dois mil reais)
,
R$ 2.000,00
por mês mas inexiste
.
identificação de pagamento para a mesma, conforme extrato bancário

Num. 7288466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/03/2020 17:57:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031717424807100000006883492
Número do documento: 20031717424807100000006883492

Destaca ainda o setor técnico que nos autos há apenas um único recibo para
cada uma dessas pessoas, ou seja, não há outros recibos cujos valores pudessem ser
somados a fim de se chegar aos valores dos respectivos contratos.
Assim, persiste a falha gravíssima apontada no acórdão, assim como o dever de
realizar a devolução dos respectivos valores ao Tesouro Nacional.
Por fim, questiona a ausência de aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade no julgamento das suas contas, aduzindo o reconhecimento de omissão no
julgado, em razão da ausência de correlação expressa entre o valor das irregularidades e o
valor total arrecadado na campanha.
Não houve, contudo, omissão, já que abordado o tema no acórdão:
Sendo assim, permanece a inconsistência, consubstanciada na omissão de gastos na
prestação de contas, infringindo a previsão do artigo 56, I, g, da Resolução TSE nº
23.553/17. Verifica-se que a irregularidade apontada é grave, uma vez que a omissão
de gastos pode indicar a existência de caixa 2 na campanha, comprometendo a
fiscalização e a confiabilidade das contas apresentadas, impondo-se a desaprovação
das contas.
(...)
Ainda que a candidata tenha razão quanto ao fato de recibo ser documento contábil hábil,
bem como em relação ao fato de não haver dúvida quanto aos débitos dos respectivos
cheques, a ausência de identificação da contraparte no extrato bancário
impossibilitou o controle da Justiça Eleitoral quanto à efetiva destinação do
pagamento, destacando-se, ainda, que esses R$ 10.000 correspondem a 50% dos
recursos oriundos do FEFC recebidos pela candidata.
Trata-se de falha gravíssima, na medida em que frustra a efetiva fiscalização da Justiça
Eleitoral em relação aos recursos públicos arrecadados, importando na desaprovação das
contas e, considerando tratar-se de recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, o recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 82, §
1º da Resolução TSE nº 23.553/2017, é medida que se impõe.
Por fim, não se pode ignorar que, além das falhas apontadas, os recursos
financeiros empregados na campanha da candidata consubstanciaram-se
exclusivamente em recursos públicos, mais precisamente Recursos financeiros
oriundos do Fundo Partidário, no valor de R$ 5.000,00 e Recursos financeiros do
sendo que a candidatura
FEFC, no montante de R$ 20.000,00, totalizando R$ 25.000,00,
restou indeferida, por insuficiência da comprovação da filiação partidária (RCAND
0601577-81.2018.6.16.0000).

Ademais, não se pode perder de vista que há certas irregularidades que
independentemente de seu valor global e também de sua proporção em relação ao volume
movimentado, não comportam ser relevadas, justamente em função de sua gravidade. É o que
se tem no presente caso, em que, com a utilização de verba pública, houve omissão de
despesa eleitoral ausência de comprovação de pagamentos de despesas com recursos
oriundos do FEFC, na quantia de R$ 10.000,00.
Num. 7288466 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/03/2020 17:57:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031717424807100000006883492
Número do documento: 20031717424807100000006883492

E não assiste razão à embargante quando afirma que as falhas apresentam um
percentual ínfimo em relação ao total arrecadado, já que, conforme já demonstrado, os
pagamentos efetuados com recursos públicos que não tiveram sua destinação comprovada
correspondem a 50% do total de recursos oriundos do FEFC que foram recebidos pela
candidata.
Em resumo, da leitura combinada dos arts. 489, § 1º, IV e 1.022, parágrafo único,
II, ambos do CPC, conclui-se que é considerada omissa apenas a decisão que “não enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão
”, situação essa que não se verifica nos autos.
adotada pelo julgador
Assim sendo, é certo que não houve omissão ou contradição no presente caso e
que as insurgências se referem a mero inconformismo da embargante com a decisão proferida.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverão os
embargantes se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considera-se a matéria como
prequestionada, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
Dito isso, é possível extrair dos embargos em exame que o embargante pretende,
em verdade, não o aclaramento do acórdão, mas sim a rediscussão de matéria expressamente
decidida por esta Corte, não sendo os declaratórios, contudo, a via processual adequada para
tanto.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art.
275, do CE c/c art. 1.022, do CPC, vota-se no sentido de que esta Corte conheça dos
e os
, a fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.
embargos
REJEITE
Curitiba, 17 de março de 2020.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602649-06.2018.6.16.0000 -
Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. VITOR ROBERTO SILVA - REQUERENTE: AMANDA
VICTORIA DE LIMA LESKA - Advogados do(a) REQUERENTE: LUIZ FABRICIO BETIN
Num. 7288466 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/03/2020 17:57:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031717424807100000006883492
Número do documento: 20031717424807100000006883492

CARNEIRO - PR42621, ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR85534, FERNANDO
B U E N O
D E
C A S T R O
-
P R 4 2 6 3 7

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz Fernando
Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto
Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE 17.03.2020.

Num. 7288466 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/03/2020 17:57:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031717424807100000006883492
Número do documento: 20031717424807100000006883492